Tribunal: TJES
Processo: 5005529-67.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005529-67.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIELA SILVA CAMPANA ROCHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE PERÍODO LABORADO EM CONTRATO TEMPORÁRIO PARA FINS DE APOSENTADORIA. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO POR DOCUMENTOS OFICIAIS. AUSÊNCIA DE REGISTROS DE FREQUÊNCIA DECORRENTE DE PERDA DE DOCUMENTAÇÃO SOB A GUARDA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS À SERVIDORA. EVENTUAL AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PELO ENTE PÚBLICO QUE NÃO OBSTA O CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de revisão de certidão de tempo de contribuição – CTC, na qual a autora, na qualidade de Servidora Pública Estadual, pleiteia o cômputo do tempo de serviço temporário exercício para fins de aposentadoria.

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) na obrigação de fazer consistente em retificar a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) nº 010291/2023-A, emitida em nome da requerente DANIELA SILVA CAMPANA ROCHA, a fim de incluir e averbar o período de 31 de dezembro de 1993 a 31 de dezembro de 1994 como tempo de serviço prestado no cargo de professora, para todos os fins de direito
.”

Irresignado, o IPAJM apresentou Recurso Inominado arguindo, em síntese, ausência de comprovação de vínculo laboral no período.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Diferente do alegado nas razões recursais, a existência do vínculo laboral não repousa sobre mera presunção, mas sim sobre robusta prova documental constante do próprio processo administrativo organizado pela Administração Pública.

Nota-se que o demonstrativo de contratos temporários e as certidões emitidas pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos atestam, de forma inequívoca, o "Vínculo 2" relativo ao interregno de 31/12/1993 a 31/12/1994, na EPSG Rubens Rangel.

O argumento autárquico de que a falta de livros de frequência afastaria o direito da recorrida cai por terra diante da justificativa apresentada pela própria Secretaria de Estado da Educação (SEDU/SRE Colatina), que por meio do Ofício EEEFM RR nº 106/2018 informou que a documentação física da escola foi integralmente perdida/danificada em razão de severa enchente que assolou o município de Colatina no ano de 2013.

Desse modo, o extravio documental deu-se por motivo de força maior sob a custódia do Estado, não sendo juridicamente tolerável que o ônus da perda de tais registros seja transferido à servidora, mormente quando há outros assentamentos funcionais que confirmam a vigência do contrato e a percepção de remuneração.

No tocante à tese de impossibilidade de cômputo pela ausência de repasse ou recolhimento de contribuições previdenciárias, a sentença de primeiro grau alinhou-se com perfeição à ordem constitucional vigente e à própria regulamentação interna do IPAJM.

Conforme acertadamente destacado pelo juízo
a quo
, condicionar o direito da servidora a eventual ato omissivo do estado, ou seja, a eventual não recolhimento da contribuição no período, seria impor à segurada um ônus que não lhe pertence, em flagrante violação aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Dito isso, entendo incontroverso o efetivo exercício de função e a presunção de contribuição, sendo devido o cômputo do período laborado para fins de análise de aposentadoria da servidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)